Tribunal: TJPA
Processo: 0303038-13.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0303038-13.2016.8.14.0133

APELANTE: EDSON BATISTA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência econômica do réu autoriza a isenção da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipossuficiência financeira do réu não afasta a imposição da multa, inexistindo previsão legal para a isenção. Caso o apelante seja economicamente vulnerável, o Juízo da Execução Penal poderá suspender a exigibilidade da reprimenda até que a sua condição financeira permita o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A condenação ao pagamento de pena pecuniária não pode ser afastada à vista da hipossuficiência financeira do réu. Na fase executória, todavia, a exigibilidade da multa é passível de suspensão até que a condição financeira do reeducando permita o adimplemento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante cit
ada:
STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/09/2020; TJDFT,
Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004, relator Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Batista Costa apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 11953159).

O apelante pugna pela exclusão da pena pecuniária com base em alegada hipossuficiência econômica (ID 12175949).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13945058), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14373975).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/09/2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, relator Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/02/2021).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025